Tribunal: STF
Processo: AI 481990
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE
VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 11,98%. LAPSO TEMPORAL. ADI N.
1.797.
A decisão de mérito proferida em ação direta de
inconstitucionalidade tem efeito vinculante e erga omnes, portanto,
em decorrência desse julgamento, ao juízo da execução cumprirá, no
ponto, assentar a inexigibilidade do título judicial (CPC, artigo
741, parágrafo único).
Agravo regimental a que se nega provimento.